Tribunal: TJBA
Processo: 8010410-35.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010410-35.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIANE OLIVEIRA CAETANO

Advogado(s)
:
CLAUDIANE OLIVEIRA CAETANO

APELADO: CONDOMINIO AERO ESPACO EMPRESARIAL E HOTEL

Advogado(s)
:
FRANCIE MARIE BRAGA D AVILA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. POSSE EFETIVA DO IMÓVEL PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1, Apelação interposta por Claudiane Oliveira Caetano contra sentença que reconheceu sua legitimidade passiva e julgou procedente a execução de título extrajudicial proposta pelo Condomínio Aero Espaço Empresarial e Hotel, visando à cobrança de cotas condominiais vencidas, no valor nominal de R$ 26.624,21.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte apelante, na condição de possuidora direta do imóvel, pode ser responsabilizada pelo pagamento de cotas condominiais, mesmo não sendo proprietária tabular do bem; (ii) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação condominial é de natureza
propter rem
, decorrente da titularidade de direito real ou da relação material com o imóvel, sendo devida independentemente da existência de contrato entre as partes.

4. Segundo entendimento do STJ no REsp 1.345.331/RS (tema repetitivo), a responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais recai sobre o promissário comprador que tenha se imitido na posse e cuja situação seja de conhecimento inequívoco do condomínio.

5. No caso concreto, a apelante é a possuidora direta do imóvel e não impugnou tal condição, sendo incontroversa a sua relação material com a unidade, o que justifica sua legitimidade passiva para a cobrança.

6. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC/2015, é cabível a majoração dos honorários advocatícios diante da atuação em grau recursal, sendo adequadamente fixados em 15% sobre o valor atualizado da execução, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho do advogado e o tempo despendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pelo pagamento de cotas condominiais pode recair sobre o promissário comprador que detenha a posse do imóvel e cuja situação seja de conhecimento inequívoco do condomínio.

2. A legitimidade passiva em ações de cobrança condominial independe da titularidade registral do imóvel quando comprovada a imissão na posse.

3. Os honorários advocatícios devem ser majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §11º, do CPC/2015, considerando o trabalho adicional realizado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010410-35.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelante CLAUDIANE OLIVEIRA CAETANO e como apelada CONDOMINIO AERO ESPACO EMPRESARIAL E HOTEL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .